Tribunal: CARF
Processo: 10803.720292/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
CRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. NULIDADE PARCIAL DO ACÓRDÃO-RECORRIDO DEVIDO À AUSÊNCIA DE EXAME DE ALEGAÇÃO AUTÔNOMA E ESPECÍFICA.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada à exigência de crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao exercício de 2009 (ano-calendário de 2008), no valor original de crédito tributário composto de imposto, multa proporcional e juros de mora.
O lançamento de ofício teve como fundamentos: (i) a omissão de rendimentos apurada mediante acréscimo patrimonial a descoberto, caracterizado por excesso de aplicações sobre origens declaradas; e (ii) a omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996 e dos arts. 37, 38, 806 e 807 do RIR/1999.
O órgão julgador de origem manteve o crédito tributário em parte, reconhecendo correção na metodologia fiscal, mas determinando ajustes relativos ao aproveitamento de saldos positivos mensais e exclusão de valores declarados indevidamente incluídos na base de cálculo.
No recurso voluntário, a parte-recorrente sustenta, em síntese: (i) a decadência do crédito tributário; (ii) a nulidade do lançamento pela ausência de intimação prévia de cotitulares de contas bancárias; (iii) a nulidade por duplicidade de valores creditados no Crédit Uruguay Banco; (iv) a nulidade por violação ao sigilo bancário; (v) o afastamento da tributação de valores percebidos após a entrega da Declaração de Saída Definitiva do País; e (vi) a inexistência de provas idôneas quanto à alegada omissão de rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal compreende as seguintes questões:
(i) determinar se o lançamento encontra-se fulminado pela decadência, à luz dos arts. 150, § 4o, e 173, I, do CTN, considerando o caráter complexivo do fato gerador do IRPF;
(ii) verificar se houve nulidade do lançamento pela ausência de intimação dos cotitulares das contas bancárias utilizadas na apuração de depósitos de origem não comprovada, conforme Súmula CARF no 29;
(iii) apurar se ocorreu duplicidade de valores relativos a depósitos vinculados ao Crédit Uruguay Banco;
(iv) examinar a validade do acesso a dados bancários mediante compartilhamento de informações obtidas em processo criminal com autorização judicial;
(v) averiguar se o contribuinte perdeu a condição de residente fiscal após a entrega da Declaração de Saída Definitiva do País; e
(vi) apreciar a legalidade da exigência de imposto sobre omissões de rendimentos apuradas por acréscimo patrimonial e depósitos bancários de origem não comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Alegada duplicidade de valores no Crédit Uruguay Banco.
A análise dos autos evidencia ausência de planilha consolidada que demonstre a individualização dos depósitos, o que impossibilita a verificação da alegada duplicidade. O acórdão recorrido omitiu-se quanto à apreciação dessa matéria, configurando vício formal insanável.
Anula-se o acórdão recorrido quanto a esse ponto específico, para novo exame pela autoridade julgadora de origem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720292/2013-31
ACÓRDÃO
2202-011.632 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THIAGO CASSONI RODRIGUES GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
CRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. NULIDADE PARCIAL DO ACÓRDÃO-
RECORRIDO DEVIDO À AUSÊNCIA DE EXAME DE ALEGAÇÃO AUTÔNOMA E
ESPECÍFICA.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada à exigência de crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao
exercício de 2009 (ano-calendário de 2008), no valor original de crédito
tributário composto de imposto, multa proporcional e juros de mora.
O lançamento de ofício teve como fundamentos: (i) a omissão de
rendimentos apurada mediante acréscimo patrimonial a descoberto,
caracterizado por excesso de aplicações sobre origens declaradas; e (ii) a
omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996 e dos arts. 37, 38,
806 e 807 do RIR/1999.
O órgão julgador de origem manteve o crédito tributário em parte,
reconhecendo correção na metodologia fiscal, mas determinando ajustes
relativos ao aproveitamento de saldos positivos mensais e exclusão de
valores declarados indevidamente incluídos na base de cálculo.
No recurso voluntário, a parte-recorrente sustenta, em síntese: (i) a
decadência do crédito tributário; (ii) a nulidade do lançamento pela
ausência de intimação prévia de cotitulares de contas bancárias; (iii) a
nulidade por duplicidade de valores creditados no Crédit Uruguay Banco;
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.632 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720292/2013-31
2
(iv) a nulidade por violação ao sigilo bancário; (v) o afastamento da
tributação de valores percebidos após a entrega da Declaração de Saída
Definitiva do País; e (vi) a inexistência de provas idôneas quanto à alegada
omissão de rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal compreende as seguintes questões:
(i) determinar se o lançamento encontra-se fulminado pela decadência, à
luz dos arts. 150, § 4o, e 173, I, do CTN, considerando o caráter complexivo
do fato gerador do IRPF;
(ii) verificar se houve nulidade do lançamento pela ausência de intimação
dos cotitulares das contas bancárias utilizadas na apuração de depósitos de
origem não comprovada, conforme Súmula CARF no 29;
(iii) apurar se ocorreu duplicidade de valores relativos a depósitos
vinculados ao Crédit Uruguay Banco;
(iv) examinar a validade do acesso a dados bancários mediante
compartilhamento de informações obtidas em processo criminal com
autorização judicial;
(v) averiguar se o contribuinte perdeu a condição de residente fiscal após a
entrega da Declaração de Saída Definitiva do País; e
(vi) apreciar a legalidade da exigência de imposto sobre omissões de
rendimentos apuradas por acréscimo patrimonial e depósitos bancários de
origem não comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Alegada duplicidade de valores no Crédit Uruguay Banco.
A análise dos autos evidencia ausência de planilha consolidada que
demonstre a individualização dos depósitos, o que impossibilita a
verificação da alegada duplicidade. O acórdão recorrido omitiu-se quanto à
apreciação dessa matéria, configurando vício formal insanável.
Anula-se o acórdão recorrido quanto a esse ponto específico, para novo
exame pela autoridade julgadora de origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.632 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720292/2013-31
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular
parcialmente o acórdão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à DRJ para fins
de que aprecie a alegação de duplicidade material na consideração dos valores oriundos do Crédit
Uruguay Banco.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), de lavra do
Auditor-Fiscal Luiz Ricardo de Carvalho Fernandes (Acórdão no 09-64.787):

O auto de infração de fls. 3/13 exige do sujeito passivo, já qualificado no presente
processo, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 214.366,80, assim
discriminado: R$ 98.891,36 de imposto, R$ 74.168,36 de multa proporcional
(passível de redução) e R$ 41.306,92 de juros de mora (calculados até
novembro/2013).
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte, apurou-se, conforme descrito à fl. 5:
I - a omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto,
ou seja, excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva, constatada nos períodos mensais de janeiro (R$ 55.513,86),
fevereiro (R$ 1.352,57), março (R$ 7.996,26), julho (R$ 46.209,27), outubro (R$
30.279,85) e dezembro/2008 (R$ 358,83);
II - a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.632 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720292/2013-31
4
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
correspondentes aos meses de janeiro (R$ 7.974,07), abril (R$ 47.836,40), maio
(R$ 53.625,66), junho (R$ 118.842,00), outubro (R$ 1.320,00) e dezembro/2008
(R$ 2.445,00). Ambas as infrações geraram o valor total tributável de R$
373.753,77, cujo imposto apurado se fez acompanhar da multa de 75%.
O "Termo de Encerramento Parcial de Fiscalização Ano 2008", às fls. 14/22,
minudencia as ações desenvolvidas pela Fiscalização, destacando-se que os
trabalhos originaram-se do desdobramento daqueles realizados em face do pai do
contribuinte, José Cassoni Rodrigues Gonçalves, CPF 011.267.208-60, em
cumprimento de determinação judicial constante do Ofício no 1.171/2011-EJK, de
01.08.2011, da 2a Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema
Financeiro Nacional e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores,
referente ao Processo no 0007522-57.2011.403.6181.
No relato fiscal, constam, em síntese, os procedimentos adotados pelas
autoridades lançadoras, com a discriminação dos termos de intimações e
respectivas respostas apresentadas pelo contribuinte, os fatos e dados que
determinaram as infrações apuradas. Em anexo ao relato fiscal, às fls. 23/50,
colacionaram-se os demonstrativos que ampararam o lançamento.
O autuado, por intermédio de procuradora habilitada (instrumento de fl. 1110),
ofereceu a impugnação de fls. 1061/1102, cujas conclusões, adiante transcritas,
resumem os reclamos apresentados:
“150. Diante de todo exposto, não restam dúvidas de que esta autuação partiu de
premissas fáticas e legais equivocadas, assim como, em diversos pontos, afrontou
a legislação tributária, ocasionando sua total IMPROCEDÊNCIA, seja:
a) Pela ocorrência da DECADÊNCIA do crédito tributário, nos termos do art. 150, §
4o, do Código Tributário Nacional, matéria objeto de recurso repetitivo;
b) Pela INSUBSISTÊNCIA da presente autuação, haja vista a tributação de
contribuinte não-residente no Brasil no momento de parte dos fatos geradores
em debate;
c) Pela NULIDADE da autuação, POR VÍCIO MATERIAL, no tocante a:
c.1) ausência de intimação prévia ao contribuinte antes do acesso aos dados
bancários, e
c.2) suposta omissão de receita em virtude da ausência de intimação dos
cotitulares da conta corrente em que foi constatada a suposta omissão, nos
termos da Súmula CARF n. 29;
d) Pela INSUBSISTÊNCIA devido à ausência do elemento material e probatório
sobre a aplicação de recursos questionados pelo contribuinte e não provados pela
fiscalização, violando o art. 845 do RIR, conforme entendimento consignado na
Súmula CARF n. 67;
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.632 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720292/2013-31
5
e) Pela INSUBSISTÊNCIA, por erro na base de cálculo, em virtude da existência de
vários vícios apontados na presente impugnação.” (caixa alta e negritos do
original)

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Trilhou a fiscalização, escudada na legislação tributária, caminho visando ao
dimensionamento da omissão de rendimentos praticada pelo autuado, na forma
de acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados. Na
situação em concreto, observou-se a plena descrição dos fatos ocorridos e os
critérios adotados no lançamento, o que afasta os reclamos do sujeito passivo
nesses vieses, retificando-se, contudo, questão afeta ao aproveitamento dos
saldos mensais positivos para os meses subsequentes.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. No caso em
concreto, observa-se que houve intimação prévia ao lançamento para que os
cotitulares das contas bancárias analisadas identificassem suas efetivas
participações.

TRIBUTAÇÃO. NÃO-RESIDENTES.
Em que pese a entrega espontânea de Declaração de Saída Definitiva do País,
deixou o interessado de comprovar a ausência no Brasil no período arguido.

LANÇAMENTO. APURAÇÃO DO IMPOSTO. BASE DE CÁLCULO DECLARADA.
Ao deixar de aproveitar os rendimentos declarados pelo contribuinte na análise
da variação patrimonial, a fiscalização não poderia considerá-los como base de
cálculo para efeito de apuração do imposto exigível.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.632 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720292/2013-31
6
Exercício: 2009
DECADÊNCIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
SEM ORIGEM COMPROVADA.
Embora a apuração da omissão de rendimentos com fulcro em acréscimo
patrimonial não justificada e em depósitos bancários sem origem comprovada se
dê mensalmente, o imposto dela resultante se faz de forma anual em conjunto
com os demais rendimentos tributáveis levados à declaração, tomando-se por
esse viés, legalmente determinado, o mesmo marco para a contagem do prazo
decadencial, no caso o fim do ano-calendário.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 16/10/2017, uma segunda-feira (fls.
1.187), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 09/11/2017, uma quinta-
feira (fls. 1.137), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O lançamento ofende o princípio da legalidade, na medida em que a apuração
da base de cálculo não observou os critérios estabelecidos em lei, especialmente
ao desconsiderar os saldos positivos mensais na apuração do acréscimo
patrimonial.
b) A inclusão de rendimentos cuja origem não foi comprovada fere o art. 42 da Lei
n. 9.430/96, pois as movimentações financeiras atribuídas à parte-recorrente
decorreram de contas bancárias de titularidade conjunta, sem comprovação de
que os recursos lhe pertenciam integralmente.
c) A tributação de valores percebidos no exterior afronta o conceito de residência
fiscal e contraria a norma que rege a tributação de não-residentes, porquanto a
parte-recorrente entregou a Declaração de Saída Definitiva do País com efeitos a
partir de agosto de 2008.
d) A ausência de intimação prévia a todos os cotitulares das contas bancárias
ofende a Súmula CARF n. 29, dado que não se permitiu a demonstração, por cada
cotitular, da origem dos depósitos questionados.
e) O aproveitamento de rendimentos não aceitos pela fiscalização como
comprovados, mas utilizados como base de cálculo do imposto, contradiz a
coerência do lançamento e viola o princípio da verdade material.
f) O lançamento desconsiderou os princípios da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco, pois impôs tributação sobre valores cuja titularidade e
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.632 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720292/2013-31
7
origem não foram devidamente apuradas, extrapolando a realidade econômica da
parte-recorrente.

g) O lançamento é nulo por ausência de demonstração da efetiva aplicação dos
recursos supostamente omitidos, contrariando o disposto no art. 845 do RIR/1999
e a Súmula CARF n. 67.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Diante de todo o exposto, requer a PARTE-RECORRENTE o recebimento e o
regular processamento do presente Recurso Voluntário, ao final, para que ele seja
julgado inteiramente PROCEDENTE, com o reconhecimento da total insubsistência
do Auto de Infração lavrado, com o consequente cancelamento da exigência fiscal
constante dos autos.” (fl. 1.165)

Iniciado o julgamento, o relator-antecessor propôs à turma a conversão do
julgamento em diligência, em sessão presidida pelo Cons. RONNIE SOARES ANDERSON (Res. CARF 2202-
000.903 – fls. 1.190-1.194), e sobrevieram as informações de fls. 1.198-1.730.
O recorrente foi cientificado do resultado da diligência, por edital, mas quedou
silente (fls. 1.734-1.738).
É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.

2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.632 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720292/2013-31
8
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, por ter identificado os seguintes fatos jurídicos
tributários e as seguintes infrações:

 Omissão de rendimentos apurada com base na variação patrimonial a
descoberto, caracterizada por excesso de aplicações sobre origens não
respaldado por rendimentos declarados — tributáveis, não tributáveis ou
sujeitos à tributação definitiva, nos termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no
3.000/1999 (RIR/1999) — correspondente aos seguintes fatos geradores e
valores:

 31/01/2008: R$ 55.513,86
 28/02/2008: R$ 1.352,57
 31/03/2008: R$ 7.996,26
 31/07/2008: R$ 46.209,27
 31/10/2008: R$ 30.279,85
 31/12/2008: R$ 358,83
 Enquadramento legal: arts. 37, 38, 55, XIII, parágrafo único, 83, 806, 807 e
845 do RIR/1999; art. 1o, II e parágrafo único da Lei no 11.482/2007.

 Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, art. 58 da Lei
no 10.637/2002, c/c art. 106, I, do Código Tributário Nacional e arts. 37, 38,
83 e 849 do RIR/1999, correspondentes aos seguintes fatos geradores e
valores:

 31/01/2008: R$ 7.974,07
 30/04/2008: R$ 47.836,40
 31/05/2008: R$ 53.625,66
 30/06/2008: R$ 118.842,00
 31/10/2008: R$ 1.320,00
 31/12/2008: R$ 2.445,00
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.632 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720292/2013-31
9
 Enquadramento legal: arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/1999; art. 58 da Lei no
10.637/2002; art. 42 da Lei no 9.430/1996; art. 1o, II e parágrafo único da Lei
no 11.482/2007.

O crédito tributário foi constituído com os seguintes componentes:

 Imposto: R$ 98.891,36
 Multa proporcional (75%): R$ 74.168,52
 Juros de mora (calculados até 11/2013): R$ 41.306,92
 Valor total do crédito tributário lançado: R$ 214.366,80.

No exercício de suas atribuições, a fiscalização realizou procedimento de verificação
da regularidade do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, referente ao
exercício de 2008, tendo como base os dados constantes das declarações de ajuste anual (DIRPF),
de movimentações financeiras e de outros documentos disponíveis.
A partir da análise efetuada, a autoridade fiscal identificou duas principais
infrações:

1. Acréscimo patrimonial a descoberto: Constatou-se que a variação patrimonial do sujeito
passivo, no ano de 2008, não foi compatível com os rendimentos por ele declarados,
incluindo os rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, ou sujeitos à tributação
definitiva. Apurou-se excesso de aplicações em relação às origens comprovadas de
recursos, o que configura omissão de rendimentos, com base no art. 42 da Lei no
9.430/1996 e arts. 37 e 38 do RIR/1999. A metodologia aplicada seguiu os parâmetros
previstos nos dispositivos legais mencionados, respaldando a glosa dos valores não
justificados.
2. Depósitos bancários de origem não comprovada: Verificou-se que, ao longo do mesmo
ano-calendário, houve créditos em contas bancárias de titularidade do contribuinte, em
valores superiores a R$ 230 mil, cuja origem não foi comprovada mediante documentação
hábil e idônea, mesmo após intimação formal. A ausência de comprovação ensejou a
presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Os depósitos foram analisados com base nos extratos bancários e confrontados com as
declarações prestadas pelo contribuinte.

Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.632 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720292/2013-31
10
Para ambas as infrações, foi atribuída multa de ofício de 75%, nos termos do art.
44, I, da Lei no 9.430/1996. Os juros de mora foram calculados com base na taxa SELIC, acumulada
mensalmente, conforme art. 61, § 3o, da mesma lei.
A autoridade lançadora concluiu pela constituição do crédito tributário, conforme
demonstrativos anexos, totalizando R$ 214.366,80, decorrente da soma do imposto, da multa
proporcional e dos juros de mora incidentes.
O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar
que não houve, no exercício de 2008, omissão de rendimentos passível de lançamento de ofício.
Sustentou que os depósitos bancários tidos como de origem não comprovada decorreram de
recursos de terceiros, movimentados em suas contas a título de empréstimos informais e
reembolsos entre amigos e familiares, prática que, segundo alegou, seria comum no seu círculo
social.
Aduziu, ainda, que apresentou à fiscalização documentação comprobatória
suficiente para justificar a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias, notadamente
extratos bancários, contratos e comunicações eletrônicas. Afirmou que a autoridade fiscal
desconsiderou indevidamente esses documentos, sem justificativa técnica adequada.
Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, argumentou que a suposta
incompatibilidade entre os rendimentos declarados e a variação patrimonial apurada não
considerou fontes de renda isentas e não tributáveis, tampouco levou em conta a venda de bens
móveis e empréstimos recebidos no período. Alegou, também, que a metodologia empregada
pela fiscalização se baseou em presunções frágeis, em violação ao princípio da verdade material e
ao devido processo legal.
Do ponto de vista jurídico, invocou os artigos 142 e 150 do Código Tributário
Nacional, ao argumentar que o lançamento de ofício não poderia prescindir de provas
consistentes e que a dúvida razoável deveria ser interpretada em favor do contribuinte. Citou,
ainda, jurisprudência administrativa e judicial, segundo a qual a simples ausência de comprovação
formal não autoriza, por si só, a constituição do crédito tributário.
Ao final, pediu a nulidade do lançamento tributário, por vício material e formal, ou,
alternativamente, a sua improcedência, com a consequente desconstituição integral do crédito
constituído.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
parcialmente procedente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora analisou o
lançamento de crédito tributário relativo ao IRPF do exercício de 2009 (ano-calendário de 2008),
no valor original de R$ 214.366,80, correspondente a:


R$ 98.891,36 de imposto;
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.632 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720292/2013-31
11

R$ 74.168,52 de multa proporcional (75%);

R$ 41.306,92 de juros de mora.

A decisão considerou que a fiscalização atuou de forma regular ao apurar acréscimo
patrimonial a descoberto e depósitos bancários de origem não comprovada, conforme as regras
dos arts. 42 e 44 da Lei no 9.430/96, art. 55, XIII, e parágrafo único do RIR/1999, bem como do art.
4o da IN SRF no 246/2002. Entendeu-se que:


A apuração da omissão de rendimentos foi devidamente fundamentada e acompanhada de
documentação;

Houve prévia intimação dos cotitulares das contas bancárias, nos termos da Súmula CARF
no 29;

Não se configurou quebra indevida de sigilo bancário, tendo em vista autorização judicial
expressa (processo judicial vinculado à 2a Vara Federal Criminal);

A suposta condição de não-residente não restou comprovada pelo sujeito passivo.

No entanto, o colegiado acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes
pontos:

1. Exclusão de valores indevidamente incluídos na base de cálculo do imposto, relacionados
a rendimentos declarados, mas não reconhecidos pela fiscalização como comprovados. A
exclusão da base de cálculo de R$ 9.800,00 resultou em dedução de R$ 2.695,00 no
imposto devido.
2. Aproveitamento dos saldos mensais positivos entre períodos subsequentes, o que
impactou na apuração do acréscimo patrimonial. Reconheceu-se que a fiscalização deixou
de considerar os saldos excedentes de determinados meses, gerando lançamentos
indevidos para os meses de julho, outubro e dezembro de 2008. A correção resultou na
exclusão de mais R$ 21.133,19 do IRPF.

Diante disso, a impugnação foi julgada parcialmente procedente, com as seguintes
consequências:


Mantido o crédito tributário referente ao IRPF no valor de R$ 75.063,17, com multa
proporcional de 75% e juros de mora devidos.
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.632 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720292/2013-31
12

Excluída a parcela restante do IRPF no valor de R$ 23.828,19.

Por fim, o contribuinte foi intimado da decisão, sendo-lhe ressalvado o direito à
interposição de recurso voluntário ao CARF.
Inconformado com esse resultado, o recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em erro de
julgamento ao manter parcialmente o lançamento, não obstante os vícios apontados na
impugnação inicial.
O recorrente reiterou as seguintes teses centrais:

1. Decadência: Reafirma que o lançamento está fulminado pela decadência, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN, tendo em vista tratar-se de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, com pagamento antecipado. Alega que, mesmo que não tenha havido
pagamento antecipado específico, a sistemática do IRPF impõe esse entendimento.
2. Residência fiscal: Sustenta que, desde agosto de 2008, deixou de ser residente fiscal no
Brasil, conforme demonstra a entrega da Declaração de Saída Definitiva do País e
documentos que indicariam sua mudança para o exterior. Assim, defende a inexistência de
obrigação tributária no país a partir desse período, salvo quanto a rendimentos de fonte
localizada no território nacional.
3. Violação ao devido processo legal – intimação dos cotitulares: Reitera que a fiscalização
deixou de intimar corretamente os cotitulares das contas bancárias utilizadas como
fundamento do lançamento por depósitos bancários de origem não comprovada. Ressalta
violação à Súmula CARF no 29, o que, por si só, implicaria a nulidade parcial do
lançamento.
4. Quebra de sigilo bancário sem autorização válida: Aduz que a fiscalização teve acesso a
seus dados bancários sem que houvesse autorização judicial adequada, o que violaria o art.
5o, X e XII, da Constituição Federal e a Lei Complementar no 105/2001. Argumenta que o
ofício judicial invocado não abrangia o período fiscalizado ou os dados acessados.
5. Vícios na apuração da base de cálculo do IRPF:
o Alega que houve dupla inclusão de valores nas contas mantidas no exterior,
especialmente em nome de terceiros, e que a autoridade fiscal não individualizou
as titularidades dos valores e movimentações.
o Reforça que a metodologia de apuração de acréscimo patrimonial ignorou a
existência de saldos positivos mensais e recursos disponíveis anteriores,
contrariando a Súmula CARF no 67.
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.632 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720292/2013-31
13
o Sustenta que a fiscalização desconsiderou rendimentos declarados na Declaração
de Saída Definitiva, mas utilizou esses mesmos valores como base de cálculo, o que
implicaria vício material na apuração do imposto.
6. Violação ao princípio da legalidade tributária: O recurso enfatiza que a tributação por
presunção, desacompanhada de prova concreta, extrapola os limites legais e compromete
a segurança jurídica.

Diante dessas razões, o recorrente pede o provimento integral do recurso, com:


A reforma do acórdão recorrido;

O reconhecimento da decadência;

A declaração de nulidade parcial ou total do lançamento por vícios formais e materiais;

A improcedência do crédito tributário mantido.

É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO (autoridade
lançadora)
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
ARGUMENTO NAS
RAZÕES RECURSAIS
1
Foram identificadas aplicações
mensais superiores às origens
declaradas, gerando variações
patrimoniais a descoberto nos
meses de jan, fev, mar, jul, out
e dez/2008. A fiscalização
fundamentou a omissão de
rendimentos nos termos dos
arts. 37, 38, 55, XIII e parágrafo
único do RIR/1999.
O contribuinte alegou
que a diferença entre
aplicações e origens se
deve a recursos isentos,
provenientes de venda
de bens móveis e
empréstimos recebidos
de familiares e
terceiros.
A autoridade julgadora
considerou que não foram
apresentados documentos
hábeis e idôneos para
comprovar as origens desses
recursos. Destacou que,
inclusive após intimação, não
houve individualização de
titularidades nem lastro
compatível com os dispêndios
observados.
Reitera que houve
comprovação das origens
por meio de contratos e
extratos bancários
apresentados à
fiscalização. Argumenta
que a fiscalização
desconsiderou
indevidamente os saldos
positivos mensais, em
violação à Súmula CARF no
67.
2
A fiscalização não aceitou a
alegada origem dos recursos,
por ausência de comprovação
documental robusta e
individualizada dos valores
atribuídos a movimentações
conjuntas ou familiares,
principalmente em contas no
exterior.
O contribuinte
sustentou que os
valores correspondem a
movimentações
realizadas por terceiros
e negou ser o titular
exclusivo das contas ou
valores.
A autoridade julgadora
concluiu que houve
envolvimento de toda a
família em operações no
exterior, sem comprovação
individualizada dos valores
atribuídos ao contribuinte.
Apontou, ainda, apreensão de
numerário em moeda
nacional e estrangeira que
Alega que a fiscalização
não individualizou as
titularidades das contas e
valores, nem demonstrou
vínculo direto entre as
aplicações e o recorrente.
Cita a ausência de lastro
documental da fiscalização
como causa de nulidade
do lançamento.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.632 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720292/2013-31
14

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO (autoridade
lançadora)
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
ARGUMENTO NAS
RAZÕES RECURSAIS
indicaria a existência de
recursos não declarados.
3
A fiscalização não considerou
os saldos mensais positivos
como compensações nos meses
seguintes, o que gerou
acréscimos patrimoniais
presumidamente indevidos.
Foi apontado erro na
metodologia, por não
aproveitamento dos
saldos positivos como
origem para meses
subsequentes, gerando
distorção na base de
cálculo.
O colegiado acolheu
parcialmente o argumento.
Reconheceu que a fiscalização
deveria ter considerado os
saldos mensais positivos, e
determinou a exclusão de
parte do IRPF lançado.
Não há argumento
específico quanto a esse
item, além da ratificação
de que a metodologia
utilizada é incorreta e
contraria a prática
consolidada.
4
A fiscalização considerou como
acréscimo patrimonial valores
lançados em nome de empresa
no exterior (Tourelle Equities
S/A), alegando vínculo familiar
e documental com o
contribuinte.
O contribuinte afirmou
que os lançamentos
seriam indevidos, pois
não havia comprovação
de que os recursos
fossem de sua
titularidade.
O acórdão entendeu que o
contribuinte não apresentou
prova documental idônea
para afastar o vínculo.
Considerou que a simples
alegação de que os recursos
eram de terceiros não ilidia a
presunção de titularidade,
diante da ausência de
individualização de valores.
O recorrente reforça a
alegação de que os valores
não lhe pertencem e que a
inclusão de aplicações
vinculadas à Tourelle é
indevida, pois não
demonstrada a
titularidade ou proveito
econômico pessoal.
5
A fiscalização utilizou valores
declarados pelo contribuinte
como base de cálculo do
imposto, mesmo após
desconsiderá-los como origem
na variação patrimonial.
Apontado vício
material: se os valores
foram desconsiderados
como origem, não
poderiam ser utilizados
para compor a base de
cálculo do imposto.
O colegiado acolheu
parcialmente o argumento e
determinou a exclusão da
parcela correspondente (R$
2.695,00) da base de cálculo.
AUSENTE (já acolhido
parcialmente pelo
acórdão, o recurso não
apresenta reforço
autônomo quanto a esse
ponto).
6
Lançamento de valores
relativos à aquisição de
CAEMMAS (25/01/2008), sem
comprovação de lastro ou
titularidade.
O contribuinte alegou
que o valor poderia ser
oriundo de saldos
anteriores ou
movimentações de
terceiros.
O acórdão entendeu que a
ausência de comprovação
impede o reconhecimento de
lastro e que a simples
possibilidade de origem
diversa, sem documentação
comprobatória, não afasta a
presunção de acréscimo
patrimonial.
Alega-se que não houve
individualização da
titularidade e que a
fiscalização não
demonstrou o vínculo
entre a aquisição e o
contribuinte.

Feita essa síntese, passo ao exame das preliminares.

Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.632 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720292/2013-31
15
3
PRELIMINARES
3.1 PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE INCLUSÃO DE VALORES EM
DUPLICIDADE, EM CUSTÓDIA DO CRÉDIT URUGUAY BANCO
No recurso voluntário, o contribuinte alega que os valores creditados em contas
vinculadas ao Crédit Uruguay Banco foram computados mais de uma vez, o que teria inflado
artificialmente a base de cálculo do IRPF apurado. Sustenta que a metodologia fiscal aplicada teria
promovido duplicidade, seja por sobreposição de lançamentos, seja por desconsideração de
transferências internas entre contas controladas por membros da mesma família. Alega, ainda,
que teria apresentado documentos comprobatórios dessas duplicidades, que teriam sido
ignorados pela autoridade fiscal.
De fato, o acórdão recorrido não tratou expressamente da alegação de duplicidade
no lançamento referente aos valores vinculados às contas do Crédit Uruguay Banco. A decisão
abordou, de forma genérica, a apuração da omissão de rendimentos com base no art. 42 da Lei no
9.430/1996, afirmando que os créditos bancários analisados estavam devidamente identificados, e
que o contribuinte foi intimado para apresentar documentação hábil e idônea, sem êxito.
Contudo, não há, na decisão, exame específico sobre possível superposição ou repetição de
valores relativos à instituição bancária mencionada.
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário com base em procedimento regular de
apuração, respeitados os princípios da legalidade, da verdade material e da não cumulatividade
indevida dos fatos tributáveis.
Ainda que se reconheça a presunção legal de omissão de rendimentos prevista no
art. 42 da Lei no 9.430/1996, essa presunção deve recair apenas sobre valores efetivamente
ingressados no patrimônio do contribuinte, e não pode alcançar duas vezes o mesmo ingresso
financeiro, sob pena de bis in idem tributário.
No caso concreto, não se constata nos autos qualquer planilha de apuração ou
Termo de Verificação de Dados que demonstre, de modo analítico, a origem bancária dos
depósitos considerados para fins de base de cálculo. A ausência de planilha consolidada com
identificação precisa das contas, datas, instituições financeiras e valores individualizados, e o
correspondente rastreamento das origens dos depósitos, impede verificar com segurança se
houve ou não duplicidade material na consideração dos valores oriundos do Crédit Uruguay
Banco.
O argumento recursal, portanto, aponta vício relevante, que deveria ter sido objeto
de verificação específica pela autoridade julgadora de origem. A ausência de enfrentamento
desse ponto no acórdão recorrido, mesmo diante da impugnação e das alegações reiteradas na
fase recursal, configura omissão relevante, que não pode ser suprida per saltvm por este
Colegiado, na medida em que outras questões ancilares prejudiciais, não examinadas pelo órgão
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.632 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720292/2013-31
16
julgador de origem, poderiam ser consideradas essenciais à matéria. Menciono, como exemplo, a
discussão sobre o momento em que o recorrente teria ingressado no respectivo quadro
societário1.
Como é impossível superar esse vício formal, para eventualmente reconhecer a
procedência meritória da questão de fundo, não resta outra saída infraconstitucional que anular
parcialmente o acórdão-recorrido, por violação de procedimento, apenas quanto a esse ponto,
para que ele possa apreciar essa questão, como entender de direito, mas de modo expresso e
exauriente.
Diante do exposto, acolho o argumento.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, ACOLHO PARCIALMENTE AS
PRELIMINAR, para anular parcialmente o acórdão-recorrido, de modo a permitir ao órgão julgador
de origem apreciar a alegação de duplicidade material na consideração dos valores oriundos do
Crédit Uruguay Banco.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

1 Impugnação, fls. 1.096: “III.3 — Acréscimo Patrimonial: Indevida inclusão e inclusão em duplicidade de
valores referentes às supostas aquisições realizadas no Crédit Uruguay Banco 131. Por outro lado, além da
inclusão a título de aplicação e dispêndios de valores totalmente desprovidos de comprovação, a
fiscalização também incorreu em erro na realização da própria apuração desses valores. Vejamos. 132.
Foram lançadas supostas aquisições realizadas no Crèdit Uruguay Banco em relação às quais valem as
mesmas observações acima feitas. 133. Tais valores foram lançados em duplicidade em nome de Tourelle,
conforme pode ser observado a seguir. 134. Ainda em relação à Tourelle Equities S/A, somente em
04/05/2010, o Contribuinte ingressou no seu corpo societário. Ademais, também não havendo nenhum
contato com a empresa em período anterior ao seu ingresso no corpo diretivo. 135. Desta feita, ao contrário
do utilizado pela fiscalização (fls. 19-75), nenhum lançamento em relação à Tourelle poderia se incluído na
planilha de apuração de eventual acréscimo patrimonial a descoberto. 136. Na tabela a seguir, encontram-
se os valores lançados indevidamente, em nome de Tourelle: [...]. 137. Finalmente, deve-se consignar a
existência de outro erro na apuração do imposto supostamente devido, pois a fiscalização, apesar de não
aceitar os rendimentos recebidos de pessoas físicas/exterior, conforme informados na Declaração de Saída
Definitiva do País — ano calendário 2008 no valor total de R$ 9.800,00 (item 35 f do Termo de
Encerramento Parcial), utilizou este valor como base de cálculo declarada para integrar o imposto apurado,
conforme se constata à fl. 7 do Auto de Infração. Assim, houve apuração de imposto em montante maior
que o supostamente devido QUE DEVE SER EXCLUÍDO”.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original